Tribunal: TJDFT
Processo: 0746116-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na decisão que após a notícia de entrevero familiar capaz de colocar a integridade física e psicológica da vítima em risco, fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.
II – Diante da personalidade agressiva do paciente, além do vício de álcool e drogas e do fato de já ter sido condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato em desfavor de sua genitora, recomendável a manutenção das medidas de proteção até que se tenha a certeza de que a situação de risco apresentada tenha cessado.
III - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
IV - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência.
V - Ordem denegada.